Tribunal: TJBA
Processo: 8069355-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069355-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILENE DE JESUS SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 591 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SE CONFUNDE COM MÚTUO FENERATÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 297 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE VERIFICADA MEDIANTE COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA CONTRATADA EM PATAMAR SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 382 DO STJ E ENUNCIADO 13 DO TJ-BA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. LICITUDE RECONHECIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PACTUAÇÃO REGULAR. SÚMULA 379 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 28 DO STJ. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO COM SALDO DEVEDOR PENDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069355-06.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SILENE DE JESUS SANTOS DOS SANTOS e como apelado BANCO PAN S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.